Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-17.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. ANULAÇÃO DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. ÔNUS DE QUEM ALEGA. EVIDÊNCIA APENAS SOBRE UM DOCUMENTO. INSTRUÇÃO DE FEITO ADMINISTRATIVO POR DOCUMENTO ILEGÍTIMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRESCRIÇÃO NÃO INCIDENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM SEDE RECURSAL COM FUNDAMENTO EM ATUAÇÃO NO JUÍZO A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. EXCLUSÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A alegação de falsidade de documento atrai para aquele que arguiu a falta o ônus de sua prova (ar. 429, I, CPC);

2. A impossibilidade de comprovar a falsidade de documento apresentado em Juízo induz à presunção de sua veracidade.

3. A instrução de processo administrativo por documento de cessão de direitos cuja veracidade não pode ser comprovada enseja a reparação civil do contratante inocente, por danos morais.

4. Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil (art. 206, § 3o, V, CPC).

5. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional para a pretensão de reparação civil é a data em que se torna inequívoca a ciência da vítima sobre o dano.

6. Se a configuração da ciência inequívoca da vítima depender de reconhecimento judicial da prática do ilícito, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos inicia-se do trânsito em julgado da sentença em questão.

7. Para a configuração da conduta desabonadora que enseja a aplicação de multa por litigância de má-fé, necessária a identificação da prática de algum dos atos previstos no art. 80 do CPC, no bojo dos autos.

8. Não se imputa ao réu os ônus da sucumbência quando não houver menção à prática de ato reprovável de sua autoria, seja na fundamentação ou no dispositivo da sentença.

8. Recurso da autora desprovidos. Recurso do primeiro réu parcialmente provido. Recurso do segundo réu provido.